Tribunal: TJBA
Processo: 8118568-15.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8118568-15.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIA CELESTE SILVA PEREIRA

Advogado(s)
:
JULIO CESAR CAVALCANTE OLIVEIRA

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s)
:
EDUARDO FERRAZ PEREZ, ANDRE MEYER PINHEIRO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS E DA CAPITALIZAÇÃO MENSAL. TAXA INFERIOR À MÉDIA DE MERCADO. VALIDADE DA CAPITALIZAÇÃO EXPRESSAMENTE PACTUADA. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO PARA REVISÃO OU EXCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR DOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Revisional de Contrato com pedido de tutela provisória de urgência, proposta em face de instituição financeira em razão de alegada abusividade na contratação de financiamento para aquisição de veículo. Sustentou-se a existência de onerosidade excessiva, cobrança de juros acima do razoável e violação à boa-fé objetiva, com pedido de limitação dos juros a 1% ao mês, exclusão do nome da autora dos cadastros restritivos de crédito e declaração de nulidade de cláusulas contratuais supostamente abusivas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os juros remuneratórios pactuados no contrato de financiamento são abusivos por excederem limites legais ou parâmetros médios de mercado; (ii) estabelecer se a capitalização mensal de juros foi contratada de forma válida e se é juridicamente admissível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação contratual posta em análise é de consumo (Súmula 297/STJ; ADI 2591/STF), admitindo-se revisão contratual quando comprovada abusividade, conforme orientação firmada no REsp 1.061.530/RS.

4. A limitação dos juros remuneratórios a 12% ao ano, prevista no revogado § 3º do art. 192 da CF/1988, não é aplicável, conforme entendimento do STF (Súmula Vinculante nº 7) e da Súmula nº 648 da mesma Corte.

5. No caso concreto, as taxas pactuadas de 1,85% ao mês e 24,60% ao ano (ID. 92661663, fl. 02) são inferiores à taxa média divulgada pelo BACEN na época da contratação (2,08% ao mês e 28,08% ao ano), o que afasta a alegação de abusividade dos juros remuneratórios.

6. A capitalização mensal dos juros é admitida pela jurisprudência do STJ desde que prevista no contrato, sendo considerada válida quando há estipulação de taxa anual superior a 12 vezes a taxa mensal, conforme art. 5º da MP 2.170-36/2001 e Súmulas nºs 539 e 541 do STJ.

7. O contrato apresentado evidencia pactuação da capitalização mensal de juros, uma vez que a taxa anual (24,60%) supera doze vezes a taxa mensal (1,85%), o que torna válida a cláusula de capitalização conforme os parâmetros jurisprudenciais.

8. Não se constatando qualquer abusividade nas cláusulas pactuadas, inexiste fundamento que autorize a revisão da taxa de juros ou a declaração de nulidade contratual. Por consequência lógica, igualmente não há respaldo para o pedido de exclusão da apelante dos cadastros restritivos de crédito.

9. Diante do desprovimento do recurso, os honorários advocatícios sucumbenciais foram majorados para 15% sobre o valor atualizado da causa, conforme art. 85, §11, do CPC, suspensa a exigibilidade por força da gratuidade de justiça deferida à apelante.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Lei 8.078/90 (CDC), arts. 3º, § 2º, e 51; EC nº 40/2003; MP nº 2.170-36/2001, art. 5º; CPC, arts. 85, §11 e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 7; STF, Súmula nº 648; STJ, Súmula nº 297; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 10.03.2019 (recurso repetitivo); TJ-MT - AC: 10070925420228110003, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 06/06/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/06/2023; TJ-MG - AC: 10000210168100001 MG, Relator: Franklin Higino Caldeira Filho, Data de Julgamento: 01/06/2021, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/06/2021; TJ-SP - AC: 10147051120228260003 SP 1014705-11.2022.8.26.0003, Relator: Jonize Sacchi de Oliveira, Data de Julgamento: 29/11/2022, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2022; TJ-BA - Apelação: 00166271820108050001, Relator.: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI, 2ª VICE-PRESIDÊNCIA, Data de Publicação: 24/04/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº
8118568-15.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
MARIA CELESTE SILVA PEREIRA
e como apelada
BANCO VOLKSWAGEN S/A
.

Acordam
os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR